Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, SUNAMITA FERREIRA DA CUNHA SILVA SANTIAGO, PRISCILA FERREIRA DA CUNHA SILVA, MARIA MONICA FERREIRA DA CUNHA SILVA, EDILZA DOURADO DE CASTRO, ESTER DOURADO SOBRINHO, EDILEUZA DOURADO FEITOSA, EDILENE DOURADO DE OLIVEIRA, EDMILSON DOURADO SILVA, EDIMARIO ALVES DA SILVA, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, DANIELA MENESES DE RESENDE, RICARDO VITOR MENESES DE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: VANIA RIBEIRO DE LIMA DE SA, EDVAR RIBEIRO DE LIMA, FREDERICO RIBEIRO DE LIMA, LUCIANA RIBEIRO DE LIMA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA TAUFICK, DIANA ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, LEANDRO DOMINGOS DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. LUIZ GONZAGA LIMA e outros propuseram a presente execução de título judicial do acórdão de julgamento do mandado de segurança no 2255/90, no qual foi reconhecido o direito dos impetrantes à incorporação do reajuste de 84,32%, referente ao Plano Collor, às suas remunerações. 2. Em 29/8/2017 foi expedida a Requisição de Precatório (id. 11801992) no valor de R$ 3.854.889,27, em favor de 27 credores, entre eles Luiz Gonzaga Lima, com crédito individual de R$ 80.444,25. Os autos encontram-se, desde então, aguardando o pagamento do precatório expedido. 3. Em 27/4/2021 Diana Eliza de Oliveira Lima, filha de Luiz Gonzaga Lima, noticia o seu óbito e pleiteia a habilitação dos herdeiros (id. 25171666), pedido que foi deferido por decisão proferida em 14/9/2022 com a determinação de expedição de ofício retificador do precatório para habilitação dos herdeiros (id. 39209218). 4. Em 14/4/2025 a inventariante, Diana Eliza de Oliveira Lima, apresenta nova manifestação informando que os herdeiros aceitaram o acordo voluntário com a PGDF e solicitaram atualização do débito, com a individualização dos valores e percentuais de cada herdeiro habilitado (id. 70874083). Esse pedido foi deferido por decisão datada de 24/4/2025 (id. 70991456) com a determinação dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. 5. O valor foi atualizado pela Contadoria Judicial até 3/6/2025 no montante de R$ 176.229,44 e partilhado aos herdeiros conforme planilha (id. 72482373). O Distrito Federal apresentou impugnação à atualização realizada, afirma que “[...] a correta observância do período da graça constitucional do precatório, deve-se adotar a mesma data-base utilizada nos cálculos que fundamentaram a requisição original, qual seja, 03/02/2015, [...]” (id. 72811576). 6. Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial para que apresentasse esclarecimentos quanto à data base utilizada para os cálculos apresentados (id. 73337549). A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos com débito atualizado até 3/2/2015 e apurando um montante de R$ 83.511,16 (id. 73723267). 7. As partes foram novamente intimadas para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 74435383) e o Distrito Federal, em nova impugnação (id. 75070836), argumentou haver erro nos índices de atualização adotados pela Contadoria Judicial, e defendeu a existência de débito no montante de R$ 80.051,15 (id. 75468005). 8. Os herdeiros do credor, intimados a se manifestarem sobre a impugnação apresentada (id. 75698076), deixaram o prazo transcorrer “in albis” (id. 76136593). 9. Antes de homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, e considerando que essa nova atualização do débito tem por objetivo a adesão dos herdeiros a acordo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme informou a inventariante (id. 70874083), visando ainda evitar prejuízo às partes, uma vez que o débito atualizado no ofício retificador do precatório é superior ao apontado pelo Distrito Federal, intimem-se as partes para que apresentem o teor do acordo proposto pelo Distrito Federal. 10. P. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora